Tribunal: STF
Processo: Rcl 50475
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul – MPRS para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Tribunal de Justiça daquele Estado. 



    O MPRS alega que



    “[a] TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, à unanimidade, negou provimento ao agravo em execução ministerial, ao efeito de manter a decisão que, na origem, concedeu ao apenado a progressão de regime fechado para o semiaberto sem realização de exame criminológico e a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico; e, na sequência, desacolheu os embargos de declaração opostos pelo Parquet.



    [...]



    O acórdão objeto da presente reclamação viola a Súmula Vinculante n.° 56 dessa Egrégia Suprema Corte, por confirmar a decisão que concedeu prisão domiciliar especial ao apenado, deixando de observar, como determina a Súmula Vinculante n° 56, os termos do recente julgado do Supremo Tribunal Federal (RE 641320), no qual restou assentado que, havendo déficit de vagas no regime em que o reeducando deveria cumprir sua reprimenda corporal, deve o juízo da execução adotar as providências alternativas destacadas no referido julgado, especialmente quanto à saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas.



    No caso, a Câmara Julgadora deixou de considerar os termos da Súmula Vinculante n° 56 do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu as condições nas quais é possível a concessão de prisão domiciliar, pois trata-se de decisão genérica e condicional, que pode ser utilizada para a concessão de prisão domiciliar a qualquer apenado que progride do regime fechado para o semiaberto.



    Olvidou o órgão colegiado a quo, exatamente, sobre a necessidade de a) verificar se o apenado ostenta mérito para ser beneficiado com a prisão domiciliar, mediante análise da natureza do crime praticado, saldo de pena, condições pessoais do apenado e seu comportamento no curso da execução; e b) verificar a possibilidade de antecipar a saída de outro apenado do regime semiaberto.



    Ou seja, da análise da decisão em questão, resulta evidente que a concessão de prisão domiciliar deve respeitar rigorosamente o princípio constitucional da individualização da pena, não podendo ser utilizada de forma generalizada, massificada ou indiscriminada, sem observância da efetiva indisponibilidade de vagas, e de aspectos tais como a natureza do crime praticado, as circunstâncias pessoais do apenado e o seu comportamento no curso da execução da pena.



    [...]



    In casu, conforme bem relembrado no parecer ministerial, a conduta delitiva do recorrido é de espantosa gravidade, eis que ‘RONALDO FERREIRA ALVES foi condenado à pena de 64 anos, 02 meses e 10 dias de reclusão pela prática dos crimes de homicídio qualificado e roubo majorado, receptação, tráfico de drogas (várias condenações), e roubos majorados pendentes, aproximadamente, 34 anos e 11 meses da sanção, tendo iniciado o cumprimento de pena em 14/08/1991’ (Evento 10 – PARECER, p. 3, grifos nossos e no original).



    Ademais, consoante apontado nas razões do agravo em execução penal, ‘o apenado, quando em regime mais brando, empreendeu fuga por 04 (quatro) vezes, bem como cometeu novos delitos no curso da execução’ (Evento 3 – OUT - INST PROC, p. 38).



    [...]



    Não obstante isso, o sentenciado foi agraciado com a prisão domiciliar, mediante decisão genérica, sem que se observasse previamente a possibilidade de progressão antecipada de outros apenados, que representassem menos risco à sociedade, de modo a abrir vaga para a sua permanência no cárcere.



    Desse modo, estão presentes circunstâncias que denotam o indevido beneficiamento do apenado, e que não foram sopesadas quando do deferimento e da manutenção da concessão da prisão domiciliar.



    Ademais, no julgado em questão (RE 641.320/RS), ficou assente ser imprescindível, antes da adoção das medidas propostas, ou mesmo da concessão da prisão domiciliar, seja justificada a excepcionalidade da providência adotada pelo juízo da execução, justamente em atenção ao princípio da igualdade, e, da mesma sorte, os da proporcionalidade e da individualização da (execução) pena. Destacou-se, ainda, que questões relativas à gravidade do(s) delito(s) e condições subjetivas do apenado devem ser levadas em consideração quando da organização da fila de beneficiados à saída antecipada, no bojo de decisão – devidamente fundamentada, por evidente - a ser realizada pelas instâncias ordinárias (fls. 15-17 do acórdão do RE 641320/RS):



    [...]” (págs. 2, 3, 4, 5, e 6 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão do acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul quanto ao deferimento da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, para reformar a decisão do Tribunal a quo, nos termos acima expostos;



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o acórdão impugnado;



    c) a citação do beneficiário do acórdão para apresentar contestação; e



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja afastada, em definitivo, a prisão domiciliar mediante a imposição de controle eletrônico, fazendo-se com que sejam observados os parâmetros estabelecidos no RE 641320/RS” (pág. 15 do documento eletrônico 1).



    Solicitei prévias informações à autoridade reclamada (documento eletrônico 5), que as prestou por meio do Ofício 3341646 (documento eletrônico 7). 



    Em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido. O parecer ministerial portou a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONCEDE PRISÃO DOMICILIAR ESPECIAL A APENADO DO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO QUE NÃO OBSERVA OS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAODINÁRIO N.º 641.320/RS. ALEGADA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56. - Parecer pela procedência da Reclamação” (pág. 1 do documento eletrônico 10).



    É o relatório. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Carta Magna.



    Observo, ainda, que, o art. 988 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que caberá reclamação para:



    “[...]



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. 



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão reclamado:



    “Com efeito, considerando estar correta a decisão do juízo de origem, não tendo as razões recursais capacidade para infirmar sua fundamentação em relação ao pedido de recolhimento do preso em casa prisional do regime semiaberto, transcrevo-a, neste ponto, adotando-a como razões de decidir, a fim de evitar desnecessária e cansativa repetição argumentativa, com a vênia do subscritor, como forma de reconhecimento de seu laboroso trabalho.



    ‘O sistema prisional dos regimes semiaberto e aberto, no âmbito da Vara de Execuções Penais de Porto Alegre, enfrenta, já há algum tempo, crise sem precedentes.



    No entanto, embora não seja função precípua do juiz da execução administrar o sistema prisional, já que tal incumbência é da SUSEPE, vinculada ao Poder Executivo, cabe-lhe fiscalizar o correto cumprimento da pena e as condições dos estabelecimentos prisionais. Por total omissão do Estado, o Judiciário, como fiscalizador, passou, com base na LEP, a intervir no sistema prisional. O que deveria ser a exceção, contudo, virou regra. 



    Se não há vagas suficientes no regime semiaberto para o cumprimento da pena, o Judiciário não pode permanecer inerte. Além de cobrar do Executivo o cumprimento da lei, o magistrado deve ajustar a execução da pena ao espaço e vagas disponíveis. 



    Com efeito, nos termos do art. 66, compete ao juiz da execução zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança (inc. VI) e inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade (inc. VII). 



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu em sede de Recurso Extraordinário (RE n. 641.320) que, na inexistência de casas prisionais compatíveis com o regime de execução da pena, especialmente dos regimes semiaberto e aberto, é cabível o cumprimento em regime menos gravoso. 



    Cabe referir, ainda, que a decisão deu origem à Súmula Vinculante n. 56, aprovada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no dia 29.06.2015: 



    ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320’. 



    Deixo de aplicar a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas, conforme item (i) do RE 641320/RS, eis que a VEC/POA atualmente possui apenas cerca de 400 vagas em regime semiaberto e mais de 03 mil presos neste regime de cumprimento. Tal medida faria com que o rodízio dos presos em regime semiaberto fosse diário, algo descabido e difícil de engendrar. Ainda, vale ressaltar que esta Magistrada não tem competência legal para realizar a saída antecipada de um preso em regime semiaberto, pois compete a outra VEC (2ª VEC- 2° Juizado) apreciar pedidos relacionados a presos deste regime. 



    Nesse passo, determino a inclusão do apenado no sistema de monitoramento eletrônico” (págs. 187-188 do documento eletrônico 2).



    Muito bem. Eis o teor do Verbete Vinculante 56:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    No julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ao qual a Súmula em questão faz referência expressa, os Ministros desta Suprema Corte estabeleceram o seguinte regramento, a ser obrigatoriamente observado pelos magistrados incumbidos da execução penal:



    “Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”.



    Menciono, também, por oportuno, o que anotado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto condutor:



    “Estabelecido como premissa que o sentenciado não pode ser mantido em regime mais gravoso do que tem direito, analiso as consequências que daí devem ser retiradas. Ao final desta parte, apresentarei as teses que tenho por adequadas à solução da questão constitucional. A proposta de Súmula Vinculante 57 tem a seguinte redação:



    ‘O princípio constitucional da individualização da pena impõe seja esta cumprida pelo condenado, em regime mais benéfico, aberto ou domiciliar, inexistindo vaga em estabelecimento adequado, no local da execução’.



    Já me manifestei pela impossibilidade de manter o condenado no regime mais gravoso, no mesmo sentido da proposta de súmula.



    Ocorre que a proposta dá, como consequência dessa premissa, a adoção da prisão domiciliar.



    Atualmente, conforme o entendimento do Juízo da execução penal, há duas alternativas de tratamento do sentenciado que progride de regime, não havendo vagas suficientes: ou é mantido no regime mais gravoso ao que teria direito (fechado), ou é colocado em regime menos gravoso (prisão domiciliar).



    Tenho que já não nos basta apenas afirmar o direito ao regime previsto na lei ou ao regime domiciliar.



    Por um lado, é imprescindível cobrar dos poderes públicos soluções definitivas para a falta de vagas, seja pela melhoria da administração das vagas existentes, seja pelo aumento do número de vagas. Sobre isso, tratarei na próxima parte do meu voto.



    Não há, no entanto, solução imediata possível. Assim, temos que verificar o que fazer com os sentenciados se a situação de falta de vagas está configurada.



    A prisão domiciliar é uma alternativa de difícil fiscalização e, isolada, de pouca eficácia. Não descarto sua utilização, até que sejam estruturadas outras medidas, como as que serão propostas neste voto.



    No entanto, é preciso avançar em propostas de medidas que, muito embora não sejam gravosas como o encarceramento, não estejam tão aquém do ‘necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’ (art. 59 do CP).



    Para tanto, proponho as seguintes medidas: (i) saída antecipada; (ii) liberdade eletronicamente monitorada; (iii) penas restritivas de direito e/ou estudo.



    Essas medidas são diversas, mas menos gravosas ao sentenciado do que as previstas na lei e na sentença condenatória. Para sua adoção, dependem de adesão do condenado. Caberá a ele observar as regras disciplinares, submetendo-se à fiscalização dos órgãos da execução penal, sob pena de ser mantido no regime mais gravoso, ou a ele regredir.



    Com isso, ainda que falte previsão expressa na lei para adoção dessas medidas em execução penal, tenho que não haverá violação ao princípio da legalidade – art. 5º, XXXIX. Analiso cada uma dessas medidas.



    (i) Saída antecipada. As vagas nos regimes semiaberto e aberto não são inexistentes, são insuficientes. Assim, de um modo geral, a falta de vagas decorre do fato de que já há um sentenciado ocupando a vaga.



    Surge como alternativa antecipar a saída de sentenciados que já estão no regime de destino, abrindo vaga para aquele que acaba de progredir.



    O sentenciado do regime semiaberto que tem a saída antecipada pode ser colocado em liberdade eletronicamente monitorada; o sentenciado do aberto, ter a pena substituída por penas alternativas ou estudo.



    A primeira dificuldade dessas providências é a seleção dos sentenciados para a saída antecipada.



    O cumprimento da pena deve, em princípio, corresponder ao regime para o qual o condenado está selecionado, no estabelecimento adequado. A adoção de uma solução alternativa não é um direito do condenado. Assim, o fato de inexistirem vagas no regime semiaberto ou aberto pode levar à colocação de alguns condenados em prisão domiciliar, por exemplo. Isso não dá aos condenados que estão em estabelecimentos prisionais a prerrogativa de, em nome da isonomia, receberem o mesmo tratamento.



    Ainda assim, deve ser buscada uma uniformidade de tratamento. A saída antecipada deve ser deferida ao sentenciado que satisfaz os requisitos subjetivos e está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo. Ou seja, aquele que está mais próximo de progredir tem o benefício antecipado. Para selecionar o condenado apto, é indispensável que o julgador tenha ferramentas para verificar qual está mais próximo do tempo de progressão.



    A tecnologia da informação deve ser empregada para essa finalidade. Explicarei, na próxima parte do voto, proposta de criação do Cadastro Nacional de Presos. Esse banco de dados contará com dados pessoais do sentenciado e informações sobre o local onde está recolhido. Além disso, será possível cadastrar os dados dos atestados de pena a cumprir, expedidos anualmente pelos Juízos da execução penal.



    Isso permitirá verificar os apenados com expectativa de progredir no menor tempo e, em consequência, organizar a fila de saída com observação da igualdade.



    Registro que a saída antecipada não deve ser aplicada em casos em que a progressão de regime é vedada legalmente, como no inadimplemento voluntário da multa (art. 36, § 2º, CP) ou da obrigação de reparação do dano e de devolução do produto do ilícito nos crimes contra a administração pública (art. 33, § 4º, CP).



    Igualmente, não se dispensa a verificação dos requisitos subjetivos para a progressão. Atualmente, a lei prevê que o sentenciado deve ‘ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento’ – art. 112 da Lei 7.210/84. A jurisprudência permite o aprofundamento da investigação do merecimento e da aptidão do sentenciado para o benefício. Nesse sentido, pode-se determinar a realização do exame criminológico, a despeito da sua revogação pela Lei 10.792/03 – Súmula Vinculante 26 e Súmula 439 do STJ.



    Por certo, ainda restarão várias questões sobre a saída antecipada, a serem apreciadas pelas instâncias ordinárias. Pode-se cogitar, por exemplo, da consideração do caráter do crime – violento ou não, hediondo ou equiparado, ou não. Há bons argumentos favoráveis à consideração dessas circunstâncias. Afinal, são crimes particularmente graves, merecendo cumprimento rigoroso da reprimenda aplicada. Outras considerações, no entanto, podem ser feitas em sentido contrário. O caráter do crime é levado em conta na cominação e na aplicação da pena. Da mesma forma, as circunstâncias que levam à necessidade de uma fração maior de pena para benefícios – reincidência, caráter hediondo do delito – pesarão na saída antecipada, na medida em que necessário mais tempo de pena cumprida para se aproximar do requisito objetivo de progressão.



    O que deve ficar ressaltado é que a presente decisão não pretende esgotar todas as possibilidades de administração de vagas nos regimes semiaberto e aberto. Ao reconhecer a possibilidade da antecipação da saída de sentenciados, estamos criando espaço para formulação de uma jurisprudência de base, que irá superar as lacunas e resolver os conflitos.



    Tenho por conveniente confiar às instâncias ordinárias margem para complementação e execução das medidas. Assim, a primeira alternativa que trago é a saída antecipada dos sentenciados.



    (ii) Liberdade eletronicamente monitorada. A medida prevista na proposta de súmula vinculante é o recolhimento domiciliar. A Lei 7.210/84 é bastante restritiva quanto ao cabimento da prisão domiciliar, admitindo-a apenas em caráter humanitário:



    ‘Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos; 



    II - condenado acometido de doença grave; 



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 



    IV - condenada gestante’.



    A despeito da falta de previsão legal, estamos tratando de deferimento de prisão domiciliar pela falta de vagas adequadas no sistema carcerário, indicando uma hipótese não prevista de cabimento do regime.



    A prisão domiciliar tem vários inconvenientes.



    Para começar, cabe ao condenado providenciar uma casa, na qual vai ser acolhido. Nem sempre ele tem meios para manter essa residência. Nem sempre tem uma família que o acolha.



    Indo além, o sentenciado retorna ao pleno convívio da família e dos amigos. Em casos de crimes que tenham os membros da família como vítima, pode-se criar nova situação de risco, tornando a pena insuficiente para proteger as vítimas. Por outro lado, os associados para a prática de crimes passam a ter total acesso ao condenado. Eventuais restrições de movimentação não se estendem à comunidade, que não fica proibida de frequentar a casa na qual a pena é cumprida.



    A prisão domiciliar, como medida isolada, apresenta ainda outras dificuldades.



    A Lei de Execução Penal não trata das condições em que a prisão domiciliar ocorre. Já o CPP, ao tratar da prisão domiciliar durante o processo, afirma que o implicado deverá ficar recolhido na residência, ‘só podendo dela ausentar-se com autorização judicial’ – art. 317.



    O recolhimento domiciliar puro e simples, em tempo integral, gera dificuldades de caráter econômico e social. O sentenciado passa a necessitar de terceiros para satisfazer todas suas necessidades – comida, vestuário, lazer. Há uma considerável transferência da punição para a família. Surge a necessidade de constante comunicação com os órgãos de execução da pena, para controlar saídas indispensáveis – atendimento médico, manutenção da casa etc.



    Indo além, as possibilidades de trabalho sem sair do ambiente doméstico são limitadas. Sem trabalho, o preso dependerá economicamente de sua família e necessitará de seu apoio para satisfazer todas suas necessidades.



    Mais grave, o ócio certamente não é contributivo para a ressocialização.



    Assim, a execução da sentença em regime de prisão domiciliar é mais proveitosa se for acompanhada de trabalho. A oportunidade de saída para trabalho é importante para garantir a manutenção econômica e a ressocialização.



    Todas essas considerações desembocam na dificuldade maior da prisão domiciliar: a fiscalização.



    A fiscalização periódica, por diligências de agentes públicos – policiais ou oficiais de justiça – não parece ser suficiente para assegurar o mínimo controle da medida, especialmente se autorizado o trabalho externo. A autodisciplina não é uma solução suficiente. É certo que o regime aberto prevê ênfase na autodisciplina, impondo que os alojamentos não tenham obstáculos físicos contra a fuga – art. 94 da Lei 7.210/84. O mesmo, no entanto, não se aplica ao regime semiaberto. Além disso, se, por um lado, o regime aberto estimula o apenado a voluntariamente manter-se no alojamento, por outro, não impede que eventuais saídas não autorizadas sejam fiscalizadas e sancionadas como falta disciplinar.



    A solução para isso parece ser a monitoração eletrônica dos sentenciados, especialmente os do regime semiaberto. Já há inclusive previsão legal para tanto, art. 146-B, II e IV, da Lei 7.210/84.



    Não se desconhece que a monitoração eletrônica é desconfortável e estigmatizante. Ainda assim, o condenado pode com ela concordar, na medida em que é oferecida como alternativa à permanência no ambiente carcerário, viabilizando as saídas e a prisão domiciliar. Ou seja, tenho que, a despeito de onerosa, a imposição é válida.



    Quanto ao trabalho fora da residência, deve-se fazer um esforço a fim de dar-se essa oportunidade ao sentenciado. Como já dito, a permanência na residência em tempo integral não é uma situação desejável.



    Surgirão diversas dificuldades decorrentes do trabalho externo. Será necessário estabelecer rotas e horários para os quais o trânsito será permitido. Essa determinação precisará ser feita em cada caso e fiscalizada em tempo real.



    Por óbvio, não é fácil fazer esse controle. Estou propondo, na próxima parte do voto, a estruturação de centrais para acompanhamento da medida.



    Deve ser ressaltado que a monitoração eletrônica também tem limitações. A tecnologia poderá auxiliar as centrais de monitoração eletrônica, informando automaticamente desvios não autorizados. Mas a evolução dos recursos técnicos a ponto de dispensar um operador para acompanhar as movimentações ainda é algo que se espera apenas no futuro. A inserção de muitos presos em regime de monitoração eletrônica poderá sobrecarregar o sistema e os seus operadores.



    De qualquer forma, melhor do que a pura e simples prisão domiciliar, é a liberdade eletronicamente vigiada, ficando o sentenciado obrigado a trabalhar e, se possível, estudar, recolhendo-se ao domicílio nos períodos de folga.



    (iii) Penas restritivas de direito e/ou estudo. A princípio, a liberdade eletronicamente monitorada poderia ser aplicada aos regimes semiaberto e aberto.



    No entanto, seja para evitar a sobrecarga, seja para assegurar uma medida que melhor permita o cumprimento da pena e a ressocialização, podemos pensar em medidas alternativas mais eficientes para os sentenciados em regime aberto.



    Via de regra, se não há estabelecimentos adequados ao regime aberto, a melhor alternativa não é a prisão domiciliar, mas a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.



    Atualmente, as penas restritivas de direito são aplicáveis apenas de forma autônoma – art. 44 do CP. Não há progressão, no curso da execução penal, de uma pena privativa de liberdade para penas restritivas de direito. No entanto, ao condenado que progride ao regime aberto, seria muito mais proveitoso aplicar penas restritivas de direito, observando-se as condições dos parágrafos do art. 44 do CP, do que aplicar a prisão domiciliar.



    De modo geral, não vislumbro boas razões para preferir manter o sentenciado que progride ao regime aberto em prisão domiciliar, em vez de impor-lhe penas alternativas. Se o sentenciado que já demonstrou ter condições para o regime aberto está disposto a prestar serviços a comunidade, por exemplo, não há razões para mantê-lo preso em casa.



    As